Tribunal: TJSP
Processo: 1004694-52.2018.8.26.0361
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposto contra acordão proferido por turma julgadora que não conheceu do recurso de apelação em razão da deserção – Recurso cabível apenas contra decisão proferida pelo Relator - Não conhecimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004694-52.2018.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
agravante TEODOSIA BASILE LILIAMTIS, é agravado SUL AMERICA
COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) E ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004694-52.2018.8.26.0361/50000 -C
2
AGRAVO REGIMENTAL No 1004694-52.2018.8.26.0361/50000
AGRAVANTE: TEODOSIA BASILE LILIAMTIS.
AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
VOTO No 22.987
AGRAVO REGIMENTAL
Interposto contra acordão
proferido por turma julgadora que não conheceu do recurso
de apelação em razão da deserção
Recurso cabível
apenas contra decisão proferida pelo Relator - Não
conhecimento.

Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto
contra acordão prolatado as fls. 262/267 que ante a ausência de recolhimento das
custas de preparo do recurso de apelação, reconheceu a ocorrência de deserção.
Alega a agravante, em síntese, que a decisão
deve ser revista, uma vez que intimada para completar o valor do preparo recolhido,
se manifestou nos autos, dentro do prazo legal de 5 dias, solicitando esclarecimento
quanto a data final de atualização e que tal pedido não foi apreciado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não merece conhecimento.
O artigo 1.021 do Código de Processo Civil,
dispõe expressamente que: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo
interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
Pois bem, em assim sendo, percebe-se,
claramente, a manifesta inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, pois
manejada contra decisão colegiada emanada do órgão jurisdicional fracionário, vale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004694-52.2018.8.26.0361/50000 -C
3
dizer, da Câmara, por sua Turma Julgadora, e não do Relator.
Bem por isso, irrecusável que o meio recursal
apropriado para impugnar mencionado acórdão é outro, que não esta forma de
agravo, razão pela qual dele não se conhece.
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados:
“Agravo regimental
Recurso interposto contra decisão
colegiada
Não cabimento
O agravo regimental só é
cabível contra decisão monocrática e não contra Acórdão
proferido por Turma Julgadora
Recurso não
conhecido.”
(Agravo
Regimental
no
0187961-03.2008.8.26.0100/50001, Relator BERETTA DA
SILVEIRA, J. 21.06.2011).
“RECURSO Agravo regimental Interposição contra
decisão colegiada Descabimento Previsão de recurso
específico na lei processual civil Caracterização de erro
grosseiro Agravo não conhecido.” (Agravo Regimental no
0251300-03.2012.8.26.0000/50000,
Relator
LUIZ
ANTONIO DE GODOY, J. 06.08.2013).
Ante o exposto, por inadmissível, não conheço
do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator